Tribunal: TJMT
Processo: 1048636-23.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048636-23.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Consórcio]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VINICIUS VASCONCELOS LOMPIAS - CPF: 050.220.151-70 (RECORRENTE), AMANDA PIRES COSTA - CPF: 025.590.671-45 (ADVOGADO), AL CORRESPONDENTE LTDA - CNPJ: 41.195.151/0001-20 (RECORRIDO), SERGIO ANTONIO CEMIN FILHO - CPF: 019.588.370-59 (ADVOGADO), RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 28.904.092/0001-53 (RECORRIDO), DANIELLY LUCAS TAUGINO - CPF: 024.786.551-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. GOLPE. TEORIA DA APARÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por administradora de consórcio contra sentença que a condenou à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de contrato de consórcio cancelado cujo reembolso não foi efetuado. A recorrente alega ter sido vítima de fraude praticada por terceiro, que utilizou indevidamente seu nome, e que o pagamento foi realizado a essa terceira empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir a legitimidade passiva da administradora de consórcios com base na Teoria da Asserção, quando seu nome consta no contrato, mas alega não ter participado da negociação nem recebido valores; e (
ii
) analisar a responsabilidade civil da administradora por danos decorrentes de golpe praticado por terceiro, ponderando a teoria da aparência e a culpa exclusiva da vítima e de terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A administradora de consórcios é parte legítima para figurar no polo passivo, conforme a Teoria da Asserção, pois o contrato apresentado pelo consumidor ostenta seu nome e marca, estabelecendo a pertinência subjetiva da demanda. A discussão sobre a responsabilidade efetiva é matéria de mérito.

4. Embora a teoria da aparência proteja o consumidor, a responsabilidade do fornecedor é afastada quando comprovada a culpa exclusiva de terceiro e do consumidor (art. 14, § 3º, II, do CDC). O pagamento realizado a pessoa jurídica diversa da administradora, sem a devida cautela, configura a excludente de responsabilidade.

5. O conjunto probatório, incluindo o comprovante de pagamento a terceiro e o boletim de ocorrência registrado pela própria administradora, demonstra que o dano foi causado por estelionatários, rompendo o nexo de causalidade em relação à recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A administradora de consórcios cujo nome e marca constam no contrato de adesão possui legitimidade passiva para a ação, em aplicação da Teoria da Asserção, ainda que negue o recebimento de valores, sendo a análise da responsabilidade matéria de mérito. 2. A responsabilidade civil da administradora de consórcios, fundamentada na Teoria da Aparência, é elidida pela culpa exclusiva de terceiro e do consumidor (art. 14, § 3º, II, do CDC), quando as provas demonstram que o consumidor, sem a devida cautela, realizou o pagamento a estelionatários que utilizaram indevidamente o nome da empresa.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 6º, VIII, 7º, parágrafo único, e 14, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015; TJMT, RI 1062078-61.2022.8.11.0001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 10/10/2023, Data de Publicação: 11/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1048636-23.2025.8.11.0001

Origem
: 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSRCIO LTDA EPP

Recorrido
: VINICIUS VASCONCELOS LOMPIAS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

VINICIUS VASCONCELOS LOMPIAS ajuizou reclamação em face de AL SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA e RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSRCIO LTDA EPP. Noticiou que: a) em 10/09/2021, celebrou contrato de consórcio; b) em 14/04/2022, solicitou o cancelamento do contrato, o que foi aceito pela empresa, com a promessa de ressarcimento integral do valor pago (R$ 5.556,16) na data de 03/11/2023; c) a restituição não foi efetuada na data aprazada, caracterizando inadimplemento contratual e má-fé. Requereu: a) a rescisão do contrato; b) a restituição do valor de R$ 5.556,16; c) a condenação das reclamadas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a reclamada AL SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA (CNPJ 41.195.151/0001-20) é parte ilegítima, pois não participou do negócio jurídico, extinguindo o feito em relação a ela; b) a preliminar de ilegitimidade passiva da RESERVA ADMINISTRADORA DE CONS
Ó
RCIO LTDA deve ser rejeitada, pois o autor juntou contrato de adesão subscrito pela ré, sendo a alegação de fraude interna um risco da atividade que não pode ser oposto ao consumidor; c) o inadimplemento contratual ficou caracterizado pela ausência de restituição do valor pago após o cancelamento do contrato; d) a situação ultrapassou o mero aborrecimento, gerando frustração e insegurança que configuram dano moral. Ao final, proferiu
sentença
de procedência para: a)
condenar
a reclamada RESERVA ADMINISTRADORA DE CONS
Ó
RCIO LTDA a restituir o valor de R$ 5.556,16, com correção monetária e juros; b)
condenar
a mesma reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada RESERVA ADMINISTRADORA DE
CONSÓRCIO
LTDA EPP. Sustentou que: a) é parte manifestamente ilegítima para figurar no polo passivo, pois não participou do negócio jurídico e
não recebeu nenhum
valor do autor; b) os pagamentos foram realizados em favor de terceira empresa (AL SERVIÇOS FINANCEIROS E INVESTIMENTOS); c) foi vítima de fraude praticada por essa terceira empresa, que utilizou indevidamente seus contratos sem repassar os valores ou as informações, conforme boletim de ocorrência anexado. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, com a consequente extinção do processo.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a sentença deve ser mantida integralmente; b) a legitimidade passiva da recorrente é incontroversa, pois o autor juntou aos autos o contrato de adesão devidamente assinado, que ostenta a marca e o nome da RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSRCIO LTDA; c) a alegação de fraude praticada por terceiros não exclui a responsabilidade objetiva do fornecedor, tratando-se de risco inerente à atividade empresarial; d) o consumidor agiu de boa-fé, confiando na aparência de legitimidade da contratação.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Legitimidade passiva.

A indicação das partes na petição inicial, acompanhada de fundamentos que evidenciem a existência de uma suposta relação jurídica de direito material entre elas, é suficiente para sustentar a legitimidade, conforme preconiza a Teoria da Asserção, amplamente aceita pelo c. STJ:

“(...) 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ//
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)”

Em igual sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ. As partes da relação jurídica material não coincidem com partes da relação jurídica processual, evidenciando a ilegitimidade da parte reclamada. (TJMT// - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023)”

A eventual discussão acerca da responsabilidade civil da parte reclamada depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático-probatório, questões que serão devidamente apreciadas no mérito da demanda.

No caso em análise, a parte recorrida fundamenta sua pretensão em um contrato de adesão a grupo de consórcio que ostenta o nome e a marca da recorrente, RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA (ID 335176896 e 335176906). A petição inicial descreve uma relação jurídica material diretamente com a recorrente, o que, sob a ótica da Teoria da Asserção, é suficiente para estabelecer sua legitimidade para figurar no polo passivo.

Ademais, a alegação da recorrente de que foi vítima de fraude praticada por empresa intermediária (AL SERVIÇOS FINANCEIROS E INVESTIMENTOS) e que não recebeu os valores pagos pelo consumidor não afasta sua legitimidade. Essa argumentação diz respeito ao mérito da causa, especificamente à configuração da responsabilidade civil, e não a uma condição da ação.

Portanto, não há ilegitimidade a ser reconhecida.

Responsabilidade civil.

O autor, ora recorrido, alega ter firmado contrato de consórcio com a recorrente, RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, e realizado o pagamento de R$ 5.556,16 a título de adesão. Afirma que, após solicitar o cancelamento, a devolução prometida não ocorreu.

A recorrente, por sua vez, nega a existência de vínculo contratual, sustentando que
não recebeu nenhum
valor do autor e que foi vítima de uma fraude perpetrada por terceiros, que utilizaram indevidamente seu nome e seus contratos para aplicar golpes.

A controvérsia central, portanto, reside em definir se a recorrente pode ser responsabilizada pela devolução de valores e por danos morais, com base na teoria da aparência, mesmo que o pagamento tenha sido efetuado a uma empresa fraudulenta.

Nas relações de consumo, o ônus probatório pode ser transferido para o fornecedor dos serviços ou do produto, visto que deve ser
proporcionada
ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC).

No caso concreto, o autor apresentou um contrato de adesão que ostenta o nome e a marca da recorrente (ID/PJe2 335176896), o que, à primeira vista, estabelece um vínculo aparente entre as partes.

Contudo, a análise aprofundada das provas revela uma situação mais complexa. O comprovante de pagamento (ID/PJe2 335176864) demonstra que o valor não foi destinado
à
recorrente, mas sim a uma entidade denominada "GRUPO AL SERVIÇOS FINANCEIROS". Além disso, o referido documento encontra-se parcialmente ilegível,
comprometendo
sua força probatória para identificar com precisão o real beneficiário do depósito
, aparentando se tratar de pessoa jurídica diversa de ambas as empresas reclamadas, pois não confere
m
os poucos números do CNPJ legíveis
.

Ademais, a recorrente apresentou um boletim de ocorrência (ID/PJe2 335176878) no qual relata ser vítima de estelionato e falsificação por parte de empresas que utilizavam seus contratos para enganar consumidores sem repassar os valores ou as propostas de adesão. Essa narrativa é corroborada por diversos outros documentos nos autos, incluindo reportagens sobre golpes de consórcio na região (ID/PJe2 335176903, 335176904 e 335176905) e a própria contestação da empresa AL SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA (ID/PJe2 335176891), que também alega ter tido seu nome utilizado indevidamente por fraudadores.

Embora a teoria da aparência vise proteger o consumidor de boa-fé, sua aplicação não é absoluta e deve ser ponderada com o dever de cautela que também incumbe ao consumidor. Ao realizar um pagamento de valor expressivo a um terceiro, sem confirmar se este estava autorizado a receber em nome da administradora, o autor assumiu um risco considerável. A prática em contratos de consórcio, conforme regulamento geral (ID/PJe2 335176884), é que os pagamentos sejam feitos diretamente à administradora, por meio de boletos bancários.

O conjunto probatório indica, com maior robustez, que o autor foi vítima de um golpe praticado por terceiros, que se valeram do nome de empresas estabelecidas para conferir credibilidade à fraude. Essa situação caracteriza a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro
e do consumidor
(art. 14, § 3º, inciso II, do CDC)
, sem evidências
da
participação das partes requeridas
, que rompe o nexo de causalidade entre a conduta da recorrente e o dano sofrido pelo autor.

Portanto, não há como imputar à recorrente a responsabilidade pela devolução dos valores ou pela compensação de danos morais, uma vez que não participou da negociação fraudulenta nem recebeu o pagamento, sendo o prejuízo decorrente de ato exclusivo de terceiros estelionatários.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito por parte da recorrente, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito da restituição de valores e do
quantum
indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026